Tribunal: TJMT
Processo: 1025783-36.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025783-36.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA - CNPJ: 74.150.889/0001-20 (APELANTE), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-ST. COBRANÇA DO SUBSTITUÍDO. ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por concessionária de veículos contra sentença que denegou segurança pleiteando a declaração de ilegalidade da cobrança de ICMS-ST diretamente do substituído tributário, com fundamento em notificação fiscal decorrente de suposta suspensão da inscrição estadual do substituto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a cobrança de ICMS-ST diretamente da empresa substituída, em razão da suspensão da inscrição estadual da empresa substituta à época dos fatos geradores.

III. Razões de decidir

3. A substituição tributária transfere por lei a responsabilidade pelo pagamento do ICMS ao substituto tributário (importador, fabricante ou remetente).
4. O substituído não integra a relação jurídico-tributária com o fisco estadual, não sendo legítima sua responsabilização pelo recolhimento do ICMS-ST.

5. Eventual irregularidade cadastral do substituto tributário não autoriza a Administração a redirecionar a cobrança à substituída, devendo adotar medidas diretamente contra o substituto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "1. É ilegítima a cobrança de ICMS-ST diretamente do substituído tributário, ainda que o substituto se encontre com a inscrição estadual suspensa. 2. O substituído não possui relação jurídico-tributária com o fisco estadual quanto ao recolhimento do ICMS-ST."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 7o; CTN, arts. 121 e 128; LC no 87/1996, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 931.727/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 26.08.2009; STJ, REsp 1909823/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 02.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
por
TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT
, que denegou a segurança vindicada nos autos da ação mandamental n.o
1025783-36.2021.8.11.0041
, consubstanciada na declaração da ilegalidade do lançamento e cobrança do ICMS-ST em face do substituído tributário por meio da Notificação no 710935/53/32/2013.

Aduz que, é a requerente é concessionária de veículo, sendo que os tributos estaduais referentes aos veículos e peças devem ser recolhidos pelo importador ou fabricante por meio do sistema de ICMS-ST (substituição tributária).

Sustenta que,
foi intimada a recolher ICMS no valor de R$ 95.703,39 (noventa e cinco mil, setecentos e três reais e trinta e nove centavos), por meio da Notificação no 710935/53/32/2013, referente a 16 (dezesseis) DAR's.

Argumenta que, apresentou impugnação administrativa em face da cobrança, sustentando que a responsabilidade pelo recolhimento do tributo seria da empresa MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA, credenciada como substituta tributária pela Inscrição Estadual no 131814613, CNPJ 54.305.743/0011-70.

Assevera que,
apesar de ter demonstrado que o ICMS das operações em questão havia sido recolhido pela substituta tributária, o Fisco Estadual deferiu parcialmente sua impugnação, mas manteve a cobrança dos débitos em face da substituída (ora apelante), alegando que a empresa substituta não poderia ter recolhido o tributo com base de cálculo reduzida, pois supostamente estaria com a Inscrição Estadual suspensa à época dos fatos geradores.

Assegurar que,
não busca questionar o mérito da atuação administrativa quando da lavratura do auto de infração, mas sim o reconhecimento da ilegalidade do ato perpetrado pela Administração Pública, consubstanciado na
indevida a atribuição de responsabilidade de pagamento do tributo à substituída tributário.

Argui que,
em relação à venda de veículos novos, o Estado de Mato Grosso celebrou o Convênio 132/92, o qual atribuiu ao estabelecimento importador e ao estabelecimento industrial fabricante a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS.

Pontua que, em relação às peças, partes, componentes, acessórios e demais produtos novos aplicáveis a veículos automotores, desde 01 de maio de 2008 o Estado de Mato Grosso aderiu ao Protocolo 41/2008, instituindo substituição tributária e responsabilidade pelo recolhimento do ICMS para o remetente.

Verbera que, a jurisprudência tem entendido que não existe relação jurídica tributária entre o substituído e o Estado.

Expõe que, embora o fisco Estadual alegue que à época dos fatos geradores a remetente estava com a Inscrição Estadual suspensa, tal ato não afasta a responsabilidade da substituta tributária pelo pagamento do tributo.

Afirma que, teve o seu direito líquido e certo violado, bem como que o ato da autoridade impetrada questionado na demanda é ilegal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de conceder a segurança pleiteada na inicial, de modo a declarar a
ilegalidade do lançamento de ICMS-ST em face do substituído tributário por meio da Notificação no 710935/53/32/2013.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto
por
TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT
, que denegou a segurança vindicada nos autos da ação mandamental n.o
1025783-36.2021.8.11.0041
, consubstanciada na declaração da ilegalidade do lançamento e cobrança do ICMS-ST em face do substituído tributário por meio da Notificação no 710935/53/32/2013.

A insurgência recursal se pauta em analisar a possibilidade de análise da matéria por meio de mandado de segurança e se é lícita a cobrança de ICMS-ST do substituído quando o substituto tributário se encontra com a inscrição estadual suspensa.

Da Preliminar: Inadequação da via eleita

Inicialmente, é necessário esclarecer se o presente feito comporta exame na via mandamental eleita, uma vez que nas contrarrazões foi suscitada a inadequação da via eleita ante a suposta necessidade de dilação probatória.

Constato que não assiste razão ao apelado nesse ponto.

O mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

No caso em análise, a questão trazida à baila cinge-se à legalidade da cobrança de ICMS-ST da empresa substituída, quando existe norma expressa atribuindo tal responsabilidade ao substituto tributário. A matéria é eminentemente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas além dos documentos acostados aos autos, os quais são suficientes para a compreensão e solução da controvérsia.

Quanto ao argumento de que o mandado de segurança estaria sendo utilizado como salvo-conduto, também não merece prosperar, uma vez que a pretensão da impetrante está claramente delimitada à Notificação no 710935/53/32/2013, não se tratando de pedido genérico para situações futuras.

Assim, rejeito a presente preliminar.

Do Mérito: Licitude da Cobrança de ICMS-ST do Substituído Tributário

No caso dos autos a apelante argui em síntese que é concessionária de veículo e que o recolhimento de ICMS nesse seguinte é feita pelo importador ou fabricante por meio do sistema de substituição tributária para frente (ICMS-ST), motivo pelo qual não pode ser responsabilizada pelo pagamento do tributo impugnado na presente ação.

Sobre o assunto sabe-se que nos termos do artigo 150, § 7o, da Constituição Federal a lei pode atribuir a sujeito passivo de obrigaçãotributáriaa condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, como cito:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

§ 7o A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido”.

Igualmente o Código Tributário Nacional prevê a possibilidade da lei estabelecer um responsável pelo pagamento do tributo, sendo ele o sujeito passivo da obrigação tributária principal, como transcrevo:

“Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:

[...]

II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei”.

No âmbito do ICMS, a Lei Complementar no 87/1996, em seu art. 6o, confere aos Estados e ao Distrito Federal a faculdade de atribuir a contribuinte do imposto ou a depositário a qualquer título a responsabilidade pelo seu pagamento, hipótese em que assumirá a condição de substituto tributário.

Em relação a comercialização de veículos novos o Estado de Mato Grosso aderiu ao Convênio n.o 132/92 do CONFAZ, o qual atribuiu ao importador ou fabricante a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS referente às operações subsequentes, como cito:

“
Cláusula primeira
Nas operações interestaduais com veículos novos classificados nos códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul - Sistema Harmonizado - NCM/SH, identificadas no Anexo XXVI doConvênio ICMS 92/15, de 20 de agosto de 2015,
fica atribuída ao estabelecimento importador e ao estabelecimento industrial fabricante a responsabilidade pela retenção e recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS devido nas subsequentes
saídas até e inclusive à promovida pelo primeiro estabelecimento revendedor varejista ou entrada com destino ao ativo imobilizado”.

O Ente Estadual aderiu, também, ao Protocolo 41/2008, de 04/04/2008, estabelecendo o ICMS-ST para os casos de remessa para revenda de peças, partes, componentes, acessórios e demais produtos novos aplicáveis a veículos automotores, como transcrevo:

“Cláusula primeiraNas operações interestaduais com peças, partes, componentes, acessórios e demais produtos listados no Anexo Único deste protocolo, realizadas entre contribuintes situados nas unidades federadas signatárias deste protocolo, fica atribuída ao remetente, na qualidade de sujeito passivo por substituição, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, relativo às operações subseqüentes.(Nova redação aocaputpelo Prot. ICMS
83/08
, efeitos a partir 1o/11/08)

Com efeito, a partir do momento em que o Estado de mato Grosso aderiu ao Convênio ICMS 132/1992 da CONFAZ e ao Protocolo 41/2008, a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS-ST, no caso de operações interestaduais com veículos novos e autopeças passou a ser do
Substituto Tributário (importador, fabricante e/ou remetente), sendo eles o sujeito passivo da relação jurídica tributária
e
não
a Substituída (concessionária)
.

Insta consignar que, a jurisprudência tem entendido que a pessoa jurídica Substituída Tributária (no caso do apelante – adquirente) não possui, sequer, relação jurídica tributária com o Fisco Estadual em relação ao recolhimento do ICMS Substituição Tributária.

Nesse sentido tem se pronunciado o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. [...] Informações Complementares à Ementa: "[...]
o substituto é o único responsável pelo recolhimento integral do tributo e pelo cumprimento das obrigações acessórias, não havendo falar em responsabilidade solidária ou supletiva do substituído, porquanto 'não existe qualquer relação jurídica entre o substituído e o Estado', não sendo este (o substituído) 'sujeito passivo da relação jurídica tributária'
[...]".
(STJ - REsp 1909823/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021)

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. MONTADORA/FABRICANTE (SUBSTITUTA) E CONCESSIONÁRIA/REVENDEDORA (SUBSTITUÍDA). VEÍCULOS AUTOMOTORES. [...] 4. O artigo 128, do CTN (cuja interpretação estrita se impõe), dispõe que, sem prejuízo do disposto no capítulo atinente à Responsabilidade Tributária, "a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação". [...] 7. [...] "o tributo é indevido pela concessionária nesse caso, não por que houve sua incidência na operação anterior, mas, antes, porquanto em sendo o regime da substituição tributária, técnica de arrecadação, e sendo uma das características da técnica a consideração presumida da base de cálculo, nas hipóteses em que um dos dados que a integram não se realiza na operação promovida pelo substituído, deve o Fisco buscar a diferença junto ao substituto. Com efeito,
cobrando o valor faltante do substituído, como faz o requerido, está considerando como sujeito passivo quem não figura na relação jurídico-tributária
." (REsp 865.792/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 23.04.2009, DJe 27.05.2009). [...] 9. [...], ressalvando-se o entendimento de que a obrigação tributária admite a sua dicotomização em débito (shuld) e responsabilidade (haftung), merece destaque a lição do saudoso tributarista Alfredo Augusto Becker, segundo o qual inexiste relação jurídica entre o substituído e o Estado: "[...] As três referidas conclusões são as seguintes:
Primeira conclusão
:
Não existe qualquer relação jurídica entre substituído e o Estado. O substituído não é sujeito passivo da relação jurídica tributária, nem mesmo quando sofre a repercussão jurídica do tributo em virtude do substituto legal tributário exercer o direito de reembolso do tributo ou de sua retenção na fonte
.
Segunda conclusão
:
Em todos os casos de substituição legal tributária, mesmo naqueles em que o substituto tem perante o substituído o direito de reembolso do tributo ou de sua retenção na fonte, o único sujeito passivo da relação jurídica tributária (o único cuja prestação jurídica reveste-se de natureza tributária) é o substituto (nunca o substituído)
.
Terceira conclusão
: O substituído não paga 'tributo' ao substituto. A prestação jurídica do substituído que satisfaz o direito (de reembolso ou de retenção na fonte) do substituto, não é de natureza tributária, mas, sim, de natureza privada. [...] 150. Inexistência de relação jurídica entre substituído e Estado A inexistência de qualquer relação jurídica entre substituído e Estado é conclusão que decorre facilmente das duas premissas já analisadas. Primeira: embriogenia e conceito do substituto legal tributário. Segunda: natureza da relação jurídica entre substituto e substituído. [...]" (Alfredo Augusto Becker, in "Teoria Geral do Direito Tributário", Ed. Noeses, 4a ed., 2007, São Paulo, págs. 581/586 e 595/601) [...] 12. Recurso especial provido, para declarar a inexigibilidade da cobrança de complementação da base de cálculo do ICMS da concessionária de veículos, invertendo-se o ônus de sucumbência. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008”.
(STJ - REsp 931.727/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009, DJe 14/09/2009)

No mesmo sentido tem se pronunciado esta e. Corte:

MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – MONTADORA/FABRICANTE (SUBSTITUTA) E CONCESSIONÁRIA/REVENDEDORA (SUBSTITUÍDA) – VEÍCULOS AUTOMOTORES – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – PERMISSIVO CONTIDO NO INCISO V, DO ART. 151, DO CTN – PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA – AGRAVO PROVIDO. Nos termos da jurisprudência pátria, ‘[...] o substituto é o único responsável pelo recolhimento integral do tributo e pelo cumprimento das obrigações acessórias, não havendo falar em responsabilidade solidária ou supletiva do substituído, porquanto 'não existe qualquer relação jurídica entre o substituído e o Estado', não sendo este (o substituído) 'sujeito passivo da relação jurídica tributária' [...]’. (STJ - REsp 1909823/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021)” (N.U 1013696-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – OPERAÇÃO SUJEITA AO RECOLHIMENTO DO ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – ICMS-ST. MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE SUBSTITUTO E SUBSTITUÍDO – INEXISTÊNCIA - OMISSÃO NA RETENÇÃO DO IMPOSTO ESTADUAL – DEVER DO SUBSTITUTO RECOLHER O TRIBUTO – ICMS /ST - RECURSO DESPROVIDO. A substituição tributária implica na escolha, pela lei, do substituto como responsável pelo pagamento do tributo devido por fato gerador praticado pelo contribuinte. Na esteira da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, proferida sob a sistemática de recurso representativo da controvérsia no REsp 931.727-RS “inexiste relação jurídico-tributária entre o substituído (no caso, a distribuidora) e o Fisco, o que permite concluir, assim, inexistir solidariedade entre substituído e substituto (no caso, o fabricante), de modo que descabe a cobrança do valor remanescente de ICMS diretamente do substituído, cabendo, porém a sua exigência do substituto”. A legislação tributária encartada no art. 20, II, da Lei 7.098/98 e art. 1o, § 1o, Seção XIII, do Anexo XIV do RICMS, vigente à época da autuação, imputava a responsabilidade tributária às indústrias mato-grossenses pelo pagamento do ICMS devido nas operações subsequentes, o chamado regime de substituição tributária para frente – ICMS /ST, em relação as operações com produtos cerâmicos. A omissão na retenção do tributo devido por substituição tributária, enseja a responsabilização do substituto pelo recolhimento do imposto. Recurso desprovido. (TJ-MT: N.U 0003206-45.2014.8.11.0003, Rela. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2018, publicado no DJE 26/09/2018)

In casu
, pela análise da Notificação no 710935/53/32/2013 (Id. 293644020) bem como da decisão proferida no procedimento extrajudicial (Id. 293644023) é possível observar que os créditos tributários foram lançados em desfavor da requerente em razão da empresa remetente, responsável pelo recolhimento do ICMS-ST (Substituto) se encontrar com a Inscrição Estadual Suspensa.

Em relação a esse tema, é sabido que para o tributo Estadual ser recolhido pela sistemática da substituição tributária, se mostra necessário que o Substituto esteja com credencial válida no Estado de Mato Grosso.

No entanto, ainda que o credenciamento do substituto tributário estivesse suspenso no Estado de Mato Grosso, tal fato por si só não implicaria na modificação do sujeito passivo da obrigação tributária.

Frisa-se que, caso o substituto tributário esteja irregular perante o fisco, compete à administração tributária fiscalizá-lo e adotar as medidas cabíveis contra ele, inclusive exigindo o recolhimento antecipado do tributo, mas não transferir arbitrariamente a responsabilidade para o substituído.

Portanto, conclui-se que a cobrança do ICMS-ST diretamente da substituída, quando a responsabilidade pelo seu recolhimento foi legalmente atribuída ao substituto tributário, configura ato ilegal e abusivo, que fere direito líquido e certo da apelante.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso de apelação
para conceder a segurança pleiteada, determinando a desconstituição dos débitos objeto da Notificação no 710935/53/32/2013 em face da apelante, ante a ilegitimidade passiva da substituída para responder pelo ICMS-ST, cujo recolhimento é de responsabilidade exclusiva do substituto tributário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025